Tribunal: TJSP
Processo: 2021562-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução individual de sentença proferida em Ação Civil Pública. Expurgos inflacionários. Caderneta de poupança. Impugnação ao cumprimento de sentença. Acolhimento parcial. Honorários sucumbenciais. Arbitramento cabível conforme o decidido em sede de recurso repetitivo (Tema 410), no percentual de 10% (dez por cento) sobre o excesso objeto de cobrança, nos termos do § 2o,

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução individual de sentença proferida em Ação Civil Pública. Expurgos inflacionários. Caderneta de poupança. Impugnação ao cumprimento de sentença. Acolhimento parcial. Honorários sucumbenciais. Arbitramento cabível conforme o decidido em sede de recurso repetitivo (Tema 410), no percentual de 10% (dez por cento) sobre o excesso objeto de cobrança, nos termos do § 2o, artigo 85, do Código de Processo Civil. Precedentes. Recurso provido.